Tribunal: STF
Processo: RE 1571632
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Amapá interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 41) contra acórdão (eDoc 29) do Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CARACTERIZADA. DESATENDIMENTO AO QUE DISPÕE O ART. 489, § 1º, VI DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PARLAMENTAR. RECEBIMENTO DE DIÁRIAS EM VALORES ELEVADOS. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. 1) Incorrerá em vício de omissão o julgado que praticar qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º, do CPC, entre as quais se destaca o inciso VI - “deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”. 2) Na linha da orientação jurisprudencial do STJ, para que seja reconhecida a tipificação das condutas como incursas nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, para os tipos previstos nos artigos 9º e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10. 3) O recebimento de diárias - ainda que em valores altos e em desproporcionalidade com os valores pagos por outros Poderes -, amparado em ato normativo legitimamente expedido pela Mesa Diretora da própria Casa de Lei, no exercício das atribuições, não configura a prática de ato ímprobo. Precedentes desta Corte. 4) Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, em consequência, prover a apelação interposta por RAIMUNDO CHARLES DA SILVA MARQUES, julgando improcedentes os pedidos iniciais.



    Assevera, em síntese, que o julgado vergastado viola preceitos constitucionais por não ter acolhido pleito ajuizado em ação de improbidade administrativa por enriquecimento ilícito.



    É o relatório. Decido.



    2. Destaco, desde logo, que o Colegiado a quo, para declarar improcedente a ação de improbidade, notadamente em razão das condutas estarem sustentadas na legislação interna corporis da Assembleia Legislativa e de não haver sido demonstrado o dolo, adotou entendimento com base na interpretação da legislação infraconstitucional e no exame do conjunto fático-probatório reunido no processo, consoante se observa dos seguintes trechos do acórdão:



    Constata-se assim, que as várias ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual, pretendendo à responsabilização dos deputados estaduais que receberam diárias de viagens em determinados períodos de seus mandatos, tiveram fundamento único o argumento de que o valor fixado a este título mostra-se aviltante em comparação com outras Casas Legislativas e até mesmo com Poder Executivo Federal, extrapolando os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, finalidade e legalidade. Dessa forma, objetiva o Parquet a condenação do demandado nos termos do art. 9 2 , caput e inciso XI, art. 10 caput e inciso I e art. 11, caput todos da Lei de Improbidade Administrativa.



    Com efeito, para a configuração da Improbidade Administrativa é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9 2 e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10, razão pela qual se infere que a Lei de Improbidade Administrativa não visa a punir o agente público inábil, mas sim o desonesto, o corrupto, aquele desprovido de lealdade e boa-fé. 



    Nesse sentido, o mero recebimento de diárias, ainda que em valores altos e em desproporcionalidade com os valores pagos por outros Poderes, amparado em ato normativo legitimamente expedido pela Mesa Diretora da própria Casa de Lei, no exercício de suas atribuições, sem qualquer ingerência do Deputado, não justifica a condenação por ato de improbidade administrativa. 



    Em verdade, incumbiria ao autor da ação demonstrar categoricamente o elemento subjetivo da conduta do deputado de receber as diárias em desacordo com a lei ou ato normativo próprio e ou desvio de finalidade do uso das aludidas verbas indenizatórias, o que não ocorreu. A simples análise comparativa do valor pago ao Deputado Estadual a título de diárias com o valor pago a outros órgãos e outras casas legislativas e, a partir daí entendendo-a desproporcional, cria-se um parâmetro extralegal, tendo como melhor "referencial" as diárias pagas aos Desembargadores deste Egrégio Tribunal de Justiça, não só ultrapassa os limites da ação posta, como também afronta, de morte, o princípio da Separação de Poderes, não se mostrando, pois, suficiente para ensejar a condenação dos mesmos nos termos da Lei de Improbidade Administrativa. 



    Não se trata de defender ou não os valores dessas diárias, mas reconhecer que a sua fixação decorreu de um ato interna corporis da Assembleia Legislativa do Estado do Amapá que pode e deve, inclusive, ser questionado em ação própria. 



    [...]



    Com esses fundamentos, acolho os embargos de declaração opostos por RAIMUNDO CHARLES MARQUES DA SILVA a fim de sanar omissão, conferindo-lhes efeito infringentes, para, em conseqüência, dar provimento à apelação, julgando improcedentes os pedidos iniciais.



    Tais circunstâncias atraem a aplicação do enunciado n. 279 da Súmula desta Corte e fazem caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional.



    Em contexto fronteiriço e no mesmo sentido, aponto o RE 1.427.273 AgR, da minha relatoria, do qual extraio a ementa:



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que não conheceu do recurso extraordinário ante a impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória – Súmula 279/STF –, no que concerne à configuração ou não do dolo nas condutas tidas como de improbidade administrativa. 



    2. A parte agravante alega a impertinência do óbice apontado. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A controvérsia consiste em saber se é adequado recurso extraordinário quando o desfecho da controvérsia, alusiva à configuração de dolo em ação de improbidade, pressupõe reexame de fatos e provas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. Dissentir da conclusão alcançada na origem demandaria reanálise de balizas fáticas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, ante o óbice versado na Súmula 279/STF. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5 Agravo interno desprovido.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente